Tribunal: TJDFT
Processo: 0730557-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730557-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HUMBERTO CRISTIAN DE JESUS COIMBRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0723312-91.2020.8.07.0001) determinou que o réu, ora agravante, se abstenha de efetuar qualquer desconto na conta corrente do autor, sob pena de multa (ID no 68779332, págs. 1-2). Confira-se o excerto da decisão agravada: “[...] Parece-me haver probabilidade do direito: com efeito, o autor demonstra que, logo após creditado o valor do suposto empréstimo, foram feitos vários pagamentos de multas/impostos do Estado de São Paulo, bem como transferências bancárias, com as quais, em princípio, o autor não teria relação pois aquelas em nome de outras pessoas.Isso em curto espaço de tempo, medida típica de criminosos, que têm que agir rápido para que possam aproveitar, ao máximo, os frutos do delito. Há perigo de dano: com efeito, o autor tem esposa que necessita de tratamento médico contínuo e três filhos. Os descontos em sua conta corrente podem, sem dúvida, colocá-lo em dificuldades de subsistência. Defiro, portanto, a tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto na conta corrente do autor, relativamente aos empréstimos mencionados na inicial, sob pena de multa no valor do desconto e sem prejuízo de imediata realização de BACENJUD para obtenção do valor descontado. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante argumenta que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência provisória. Afirma que as transações financeiras questionadas pelo agravado foram realizadas por equipamento celular e autorizadas em Terminal de Auto Atendimento (TAA). Narra que o agravado teria reconhecido que foi contatado por meio de aplicativo de celular (WhatsApp) por terceiro que teria se identificado como representante do Banco do Brasil e solicitou que realizasse atualizações para continuar movimentando a sua conta bancária. Seguindo os procedimentos que lhe foram repassados, o agravado teria encaminhado, indevidamente, fotografia do “QR Code” obtido no TAA aos fraudadores, o que permitiu que realizassem as transações financeiras questionadas no processo principal. Destaca que o agravado poderia ter evitado a fraude, pois os sistemas de segurança da instituição financeira emitem alertas de fraude aos clientes e advertem para que não sigam orientações repassadas por mecanismos que não sejam os canais oficiais de comunicação. Nesse cenário, como as transações financeiras foram realizadas mediante o uso de cartão com chip e senha, defende que a responsabilidade seria exclusivamente do agravado, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência do STJ. Desse modo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas pela decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma (declaração de nulidade), afastando a incidência da multa aplicada em decorrência do descumprimento da ordem judicial. Preparo (ID no 18797911 e ID no 18797912). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A decisão que deferiu a tutela provisória de urgência é datada de 29/7/2020. A intimação do agravante ocorreu no dia 3/8/2020 por meio de oficial de justiça, conforme certidão de ID no 69153686. O agravante apresentou narrativa quanto ao provável procedimento que ensejou a suposta fraude que também vitimou o agravado, que teria contribuído para resultado porque não observou as diretrizes de segurança repassadas pela instituição bancária aos seus clientes. Os valores dos empréstimos tomados foram disponibilizados na conta bancária de titularidade do agravado (R$ 27.900,00, dia 30/6/2020, ID no 68715915, pág. 1 e R$ 2.572,23, dia 6/7/2020, ID no 68715920). Verifica-se que consta o repasse de valores a terceiros (Suellen Ancelmo, Jailson Júnior e Renata Gimenes), assim como o pagamento de alguns títulos que não foram reconhecidos pelo titular. Depreende-se dos fatos apresentados na petição inicial que para a realização das transações bancárias se faz necessária a inserção da senha pessoal, que é sigilosa e intransferível, assim como a habilitação e a autorização de aparelho eletrônico perante a instituição bancária (celular, desktop ou notebook). Apesar de declarar que não firmou os contratos de mútuo objeto da controvérsia, pois teria sido vítima de fraude, é incontroverso que o agravado recebeu o crédito em sua conta bancária e, ainda que as suas alegações sejam verossímeis, há elementos probatórios suficientes indicando que a eventual fraude alegada somente ocorreu porque deixou (ele, o agravado) de observar as orientações mínimas de segurança repassadas pelo agravado e que qualquer portador de cartão de crédito ou de conta bancária é ou deveria ser conhecedor. A mídia, diariamente, repassa histórias de golpes por meios eletrônicos e os bancos informam, também, que golpes são dados por aplicativos em geral. Se o correntista adere ao golpe, sem as cautelas dele esperadas, sua responsabilidade não pode ser excluída liminarmente. Nesse cenário, diante da documentação que instruiu os autos originários e dos elementos probatórios já produzidos, os contratos de mútuo devem ser preservados até que seja possível analisar a higidez do negócio jurídico, após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Além disso, trata-se de medida reversível caso, no mérito, o agravado tenha êxito em sua pretensão, pois o agravante deverá devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária. Desse modo, neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (art. 995, parágrafo único do CPC). DISPOSITIVO Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, todos do CPC, defiro o efeito suspensivo para manter os descontos realizados na conta-corrente do agravado até que haja a análise do mérito quanto à higidez dos contratos de mútuo objeto da controvérsia. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO